Tribunal: TJPA
Processo: 0021382-42.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021382-42.2016.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: NAIBIA MARIA SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. ÓBITO DE PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão do óbito de menor acometido por grave patologia neurológica, cuja transferência para unidade especializada na capital foi determinada judicialmente, mas não efetivada.

2.

A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e pensão mensal, reconhecendo falha na prestação do serviço público de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a hipótese configura omissão genérica ou omissão específica apta a ensejar responsabilidade objetiva; (ii) saber se há nexo causal entre a conduta estatal e o óbito, inclusive sob a teoria da perda de uma chance; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução; (iv) saber se há responsabilidade solidária do Município e aplicação integral da taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, especialmente nas hipóteses de omissão específica.
5. O descumprimento de ordem judicial que determinava a imediata transferência do paciente para centro especializado caracteriza omissão específica e falha grave do serviço público.
6. A ausência de transferência suprimiu chance concreta de tratamento adequado, sendo aplicável a teoria da perda de uma chance.
7. O falecimento de filho por falha estatal configura dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor fixado, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. A responsabilidade dos entes federativos na prestação do serviço de saúde é solidária, conforme o Tema 793 do STF, não afastando a legitimidade da condenação imposta ao Estado.
9. A invocação da reserva do possível não exonera o ente público do cumprimento de dever constitucional mínimo relacionado ao direito à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado Do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Naibia Maria Souza Lima.

A peça inicial narra que a parte autora ajuizou demanda indenizatória em face do Estado do Pará e do Município de Marabá, sustentando que seu filho, M. S. R. dos S., foi vítima de grave omissão estatal na prestação do serviço público de saúde, circunstância que teria culminado em seu falecimento, ocorrido em 18/02/2016.

Segundo relatado, o adolescente foi internado em 18/11/2015 no Hospital Municipal de Marabá, com suspeita de meningite, recebendo alta hospitalar em 28/11/2015. Posteriormente, em 05/12/2015, retornou à unidade hospitalar com agravamento do quadro clínico, sendo transferido, em 06/12/2015, ao Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), unidade sob gestão estadual. No HRSP, foi diagnosticado com hemorragia cerebral, hidrocefalia aguda e necessidade urgente de procedimentos neurocirúrgicos de alta complexidade, notadamente angiografia cerebral e microcirurgia vascular intracraniana, inexistentes na estrutura hospitalar local.

A autora afirmou que, diante da gravidade do quadro, houve expressa e reiterada indicação médica, desde 15/12/2015, para transferência do paciente a centro especializado na capital do Estado, mediante Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Aduziu, ainda, que foi ajuizada ação de obrigação de fazer nº 0127445-28.2015.8.14.0028, tendo sido deferida tutela de urgência em 31/12/2015, durante o plantão judicial, determinando que os entes públicos providenciassem, com urgência, a transferência e a cirurgia do menor. Contudo, apesar da ordem judicial, o paciente permaneceu internado no HRSP, sem acesso ao procedimento indicado, vindo a óbito em 18/02/2016, em decorrência do agravamento do quadro hemorrágico.

Sustentou a responsabilidade solidária dos entes demandados, com fundamento nos arts. 6º, 23, II, 37, § 6º, e 196 da Constituição Federal, pleiteando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como pensão mensal, em razão da perda do filho.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação. O Estado do Pará alegou, em síntese, ausência de nexo causal, inexistência de culpa, gestão plena do Município quanto ao TFD, limitação estrutural do SUS, além de invocar a reserva do possível. O Município de Marabá, por sua vez, sustentou tratar-se de tratamento de alta complexidade, de competência do ente estadual, afastando sua responsabilidade.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de:

1.

indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção pelo IPCA-E, a partir da desta data, bem como acrescido de juros a partir desde o evento danoso (data do óbito), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Para os períodos posteriores à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que se deu em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

2.

indenização por danos materiais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com correção pelo IPCA-E, a partir do desembolso, bem como acrescido de juros desde a citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Para os períodos posteriores à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que se deu em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

3.

pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo desde a data do óbito (18/02/2016), a qual será reduzido para 1/3 após a data em que o falecido completaria 25 anos (20/09/2023). O termo final será a data em que a vítima completaria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a Tabela do IBGE, qual seja 75,8 anos, ou o momento do falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro.

4.

custas e de honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, terão seu percentual definidos por ocasião da fase de liquidação do julgado.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município, que fixo em 8% sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade tendo em vista a concessão do benefício da justiça gratuita.”

Inconformado com a sentença, o Estado Do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a sentença teria aplicado de forma equivocada a teoria da responsabilidade objetiva, afirmando tratar-se, no caso, de omissão genérica, ligada à limitação estrutural do SUS e à ausência de vagas na rede referenciada da capital, o que exigiria a demonstração de dolo ou culpa.

Sustenta inexistir nexo causal comprovado entre a suposta omissão e o óbito, defendendo que a morte decorreu da evolução natural de hemorragia cerebral associada à hidrocefalia aguda, patologias graves com alto risco de mortalidade, independentemente de transferência, afirmando inexistir perícia judicial que comprove que a remoção teria evitado o desfecho fatal, incumbindo à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Prossegue afirmando inexistir dano moral imputável ao Estado, asseverando que a caracterização de dano moral exige efetiva lesão a direito da personalidade, o que não teria sido demonstrado. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao argumento de que o valor afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Outrossim, invoca a reserva do possível e a gestão plena do Município de Marabá, sustentando que este recebe recursos federais para custear procedimentos de média e alta complexidade, inclusive Tratamento Fora de Domicílio, de modo que eventual omissão deveria ser imputada ao ente municipal. Argumenta que a sentença teria indevidamente excluído a responsabilidade do Município, em afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, segundo a qual os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Juízo direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reconhecer a responsabilidade solidária ou exclusiva do Município de Marabá, bem como para adequar os critérios de juros e correção monetária, aplicando-se integralmente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, defendendo a responsabilidade objetiva do Estado em razão de omissão específica, a solidariedade federativa, a inaplicabilidade da reserva do possível ao direito fundamental à saúde e à vida, bem como a adequação dos valores fixados a título de danos morais, materiais e pensão mensal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), danos materiais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo, nos termos delineados na sentença, em razão do óbito do menor M. S. R. dos S., decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde .

Inicialmente, impende destacar que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bastando, para sua configuração, a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Tal orientação encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma que, nas hipóteses de omissão específica, a responsabilidade estatal se equipara à conduta comissiva.

No caso concreto, conforme se extrai detidamente do acervo probatório, restou incontroverso que o menor, após sucessivas internações e agravamento do quadro clínico, necessitava de procedimento neurocirúrgico de alta complexidade, inexistente na rede local, tendo sido expressamente determinada, inclusive por decisão judicial proferida nos autos da ação nº 0127445-28.2015.8.14.0028, a sua imediata transferência para unidade especializada na capital do Estado.

Verifica-se que, não obstante a existência de ordem judicial específica e urgente, os entes públicos permaneceram inertes, não providenciando a transferência do paciente, que permaneceu internado em unidade desprovida dos meios necessários ao tratamento adequado, vindo a óbito em 18/02/2016, em decorrência do agravamento de seu quadro clínico.

Nesse contexto, afasta-se, de plano, a alegação recursal de que se estaria diante de omissão genérica. Ao revés, trata-se de típica hipótese de omissão específica, caracterizada pelo descumprimento de ordem judicial concreta e individualizada, o que evidencia falha grave na prestação do serviço público de saúde.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Importante a lição de Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

A Teoria do Risco Administrativo se configura como um dos principais pilares da Responsabilidade Civil do Estado no Brasil, fundamentando a obrigação estatal de indenizar por danos causados a terceiros em decorrência de suas atividades. Esta teoria preconiza que, em determinadas situações, o Estado responde pelos danos causados mesmo que não haja culpa por parte da Administração Pública ou de seus agentes.

No tocante ao nexo de causalidade, cumpre salientar que, embora não seja possível afirmar, com absoluta certeza, que a realização do procedimento teria evitado o óbito, é inequívoco que a omissão estatal suprimiu do paciente a possibilidade concreta de tratamento adequado e tempestivo. Tal circunstância autoriza a incidência da teoria da perda de uma chance, amplamente reconhecida pela jurisprudência.

Com efeito, a perda de uma chance não exige a certeza do resultado final favorável, mas sim a demonstração de que houve a supressão de uma probabilidade real e séria de obtenção de resultado benéfico, o que restou devidamente configurado nos autos.

No que concerne à alegação de ausência de dano moral, também não assiste razão ao recorrente. O falecimento de filho, em decorrência de falha estatal na prestação de serviço público essencial, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do sofrimento, porquanto inerente à própria gravidade do evento.

Não é desconhecido que, a reparação do dano moral, atinge o plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X e a Lei Civil, em seus artigos 186 e 927, exigindo do Julgador o seu bom senso prático, ao considerar o caso concreto, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento.

Assim, o Magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento é que o ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

De mais a mais, o Superior Tribunal De Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e condenatória. Senão vejamos o julgado da Ministra Nancy Andrighi:

" ...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua
ratio essendi
compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. "(Resp nº 318379-MG, Terceira Turma, DJ de 04/02/2002)”

No que tange ao valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), entendo que este se mostra adequado, proporcional e compatível com a gravidade dos fatos, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O quantum fixado atende ainda à função compensatória e pedagógica da indenização, coibindo a repetição de condutas semelhantes por parte da Administração.

Dito isso, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que, da análise dos elementos probatórios contidos nos autos, não restam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, sendo este o posicionamento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. SAÚDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALHA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA. MORTE DE PACIENTE. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas e pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão do óbito de paciente não transferida em tempo hábil para unidade hospitalar de referência, apesar de ordem judicial expressa, condenando solidariamente ambos os entes ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos materiais ao filho sobrevivente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configurada a responsabilidade civil do Estado e do Município por omissão específica, decorrente da não transferência da paciente para unidade de referência, culminando no óbito, e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e materiais, bem como a legitimidade e solidariedade dos entes na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado e do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão administrativa e o evento lesivo, cabendo aos entes públicos comprovar eventual causa excludente. 4. Restou comprovado nos autos que a paciente, idosa e portadora de comorbidades, dependia de transferência urgente para neurocirurgia, determinada judicialmente e não providenciada em tempo, evidenciando falha no serviço público de saúde. 5. A ausência de vaga em unidade de referência, não demonstrada como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, não afasta o nexo causal entre a omissão estatal e o óbito. 6. O dano moral, em hipóteses como a dos autos, decorre da própria gravidade do fato (in re ipsa), prescindindo de prova do sofrimento além da própria perda da mãe. 7. A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes deste Tribunal e do STJ em situações análogas. 8. A condenação solidária dos entes decorre do dever comum e concorrente na prestação do serviço público de saúde. 9. Os recursos não trazem elementos capazes de infirmar a sentença, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O Estado e o Município respondem objetivamente pelos danos decorrentes de omissão específica na prestação do serviço público de saúde, configurada pela não efetivação, em tempo, de transferência hospitalar de paciente em situação de urgência, mesmo diante de ordem judicial. 2. O dano moral, na hipótese de falecimento do ente querido por falha estatal, é presumido (in re ipsa), prescindindo de demonstração específica do sofrimento. 3. A ausência de vaga em unidade de referência, quando não justificada por caso fortuito ou força maior, não afasta o dever de indenizar dos entes públicos. 4. A responsabilidade dos entes federativos é solidária na prestação do serviço público de saúde. (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0811185-12.2023.8.14.0040 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-23)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4. Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.
Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, quanto à invocação da reserva do possível, cumpre registrar que tal tese não pode ser utilizada como escusa genérica para o descumprimento de deveres constitucionais mínimos, especialmente quando se está diante do direito fundamental à saúde e à vida, previstos nos arts. 6º e 196, da Constituição Federal.

Outrossim, no que tange à alegação de responsabilidade do Município, cumpre consignar que, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, tal circunstância não afasta a responsabilidade do Estado, tampouco autoriza sua exclusão da lide ou da condenação, podendo eventual direito de regresso ser exercido em ação própria.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026